Tribunal: TJMT
Processo: 1037598-11.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037598-11.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (RECORRENTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESOBRIGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. ART. 421-A, I DO CC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, em que a parte autora pleiteava indenização por danos morais em razão de bloqueio de conta bancária de forma arbitrária.

2.

O bloqueio de conta bancária realizado com fundamento em suspeita de fraude não configura ato ilícito passível de indenização.

3.

Verifica-se que após a conclusão da análise de segurança, a conta foi encerrada, tendo sido o autor devidamente comunicado, conforme se extrai dos documentos juntados aos ids. 353381866 e 353381867.

4.

A instituição financeira poderá encerrar a conta por ausência de interesse, uma vez que a abertura e a manutenção de conta corrente configuram contratos celebrados livremente entre as partes, desde que haja comunicação prévia ao cliente.

5.

Ressalta-se, contudo, que o encerramento não pode ocorrer automaticamente por inatividade da conta ou pela inclusão do cliente no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2024).

6.

No caso, ocorrido o cancelamento, o consumidor foi notificado, bem como solicitado os dados bancários para devolução do saldo, ou seja, ausente demonstração de dano extrapatrimonial, diante da não exigência de permanecer contratado (art. 421-A, I do CC).

7.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023).

8.

Em síntese, a análise detalhada dos autos revela que a instituição financeira recorrida agiu em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis ao encerrar a conta bancária da recorrente, observando a notificação prévia e fundamentando sua decisão em razões legítimas relacionadas à sua política de segurança. Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de ato ilícito passível de indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

VOTO

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026